Tribunal: TJMT
Processo: 1033901-85.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033901-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AIR PRAEIRO ALVES - CPF: 107.659.301-10 (ADVOGADO), ENIO GUILHERME RAMOS REZENDE MURTINHO - CPF: 067.683.701-89 (PACIENTE), Juiz de Direito Wladimir Perri (IMPETRADO), AIR PRAEIRO ALVES - CPF: 107.659.301-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 043.975.771-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BENTO CORREA DE SA - CPF: 820.661.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA CAIRO DE OLIVEIRA - CPF: 076.068.251-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WEIKMAN BRUNO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 054.259.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033901-85.2025.8.11.0000

PACIENTE: ENIO GUILHERME RAMOS REZENDE MURTINHO
IMPETRANTE: AIR PRAEIRO ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDICIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea; (ii) houve excesso de prazo na marcha processual; (iii) a prisão cautelar poderia ser substituída por medidas menos gravosas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, notadamente a quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, o envolvimento do paciente na mercancia ilícita e indícios de ligação com organização criminosa.

A substituição da prisão por medidas cautelares é inviável diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo apresenta movimentação compatível com a complexidade da causa, envolvendo múltiplos réus, defensores distintos, com atos processuais realizados regularmente.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta, em razão da quantidade e variedade de entorpecentes, apreensão de apetrechos e produtos químicos utilizados na manipulação de drogas e indícios de envolvimento com organização criminosa, mostra-se idônea e necessária à garantia da ordem pública. 2. Não há excesso de prazo quando o processo apresenta andamento compatível com sua complexidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 210.459/MG, Quinta Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.024.598/SP, Sexta Turma, j. 22.10.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033901-85.2025.8.11.0000

PACIENTE: ENIO GUILHERME RAMOS REZENDE MURTINHO
IMPETRANTE: AIR PRAEIRO ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Enio Guilherme Ramos Rezende Murtinho
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1009817-14.2025.8.11.0002.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo crime de tráfico de drogas
; 2)
“após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em 25 de abril de 2025 e a tempestiva apresentação da resposta à acusação pela defesa em 05 de maio de 2025, o processo, de forma inexplicável, mergulhou em um estado de letargia
”; 3) “
amarga 06 (seis) meses de segregação cautelar, sem que a marcha processual tenha avançado para a fase instrutória
” 4) a “
paralisação, ressalte-se, é de responsabilidade exclusiva do aparelho estatal, não havendo qualquer contribuição da defesa para a morosidade
”; 5
) “na remota hipótese de não ser acolhido o pleito principal, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por serem adequadas e suficientes ao caso”
(Id. 318415373 - pág.1- 6).

A liminar foi indeferida (Id. 318588882 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 213321166 - pág. 1-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 326712368 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033901-85.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que a “
que a equipe do
GAP, durante patrulhamento pelo bairro Mapim, avistou em frente ao condomínio Chapada dos Pinheiros, dois
homens em atitude suspeita, onde o suspeito de camisa vermelha estava entregando algo para o suspeito de camisa listrada
. Que procedemos com a abordagem onde foi possível identificar que os suspeitos se tratava de
ENIO
e marco.
Que durante a busca pessoal foi localizado 03 porções de substância análoga a maconha no bolso do suspeito ENIO

e mais 03 porções de substância análoga a maconha no bolso do suspeito Marco
.
Que durante a entrevista o suspeito ENIO informou que havia acabado de vender para o suspeito Marco
.

Consta ainda que, “
que indagado sobre a possibilidade de haver mais entorpecentes, o suspeito [ENIO] relatou que morava ali naquele condomínio e que na gaveta do seu guarda-roupas haveria mais entorpecentes. Que realizaram o adentramento no apartamento do suspeito onde a mãe do suspeito, Adriana Ramos, acompanhou a localização de mais 16 porções de entorpecentes análogas a maconha, no local informado”
.

De acordo com os policiais, quando saiam do condomínio,
“
um transeunte que não quis se identificar, nos abordou e
relatou a equipe que o verdadeiro dono de toda entorpecente estaria no Bairro Nova Esperança na Rua 18, casa 01, conhecido pelo nome de JHONATA
.
Que deslocamos até o referido endereço e logramos êxito em identificar tal suspeito, que foi realizada abordagem policial e
localizado um tablete pequeno cor vermelha no bolso dos shorts do suspeito JHONATA
e que que
durante entrevista nos informou e confirmou ser o "disciplina" do Bairro Nova esperança a mando de uma facção criminosa conhecida pelo nome de Comando Vermelho
. Que em seguida nos informou que em 02 endereços distintos teriam mais entorpecentes e que sua função era distribuir entorpecente para o comercio em toda região adjacente”.

Acrescentaram que “
primeiramente diligenciaram próximo ao local, na Rua Duque de Caxias, no mesmo bairro, onde localizamos a cidadã LETÍCIA dentro da residência citada pelo suspeito JHONATA. Que durante as buscas localizamos dentro do guarda-roupas no local su
bstâncias análoga à pasta-base de cocaína totalizando 12 (doze) porções, meio tablete análoga a maconha, balança de precisão, além de éter, acetona e apetrechos
[...]. Que a mesma relatou que a substância entorpecente pertence ao seu namorado de nome WEIKMAN”
(Id. 318415394 - pág. 14-15

– PM Arilson Rafael Dias de Oliviera Silva).

A natureza nociva do material encontra-se atestada no laudo pericial n.
311.3.10.9067.2025.014723-A01, que apresentou resultado positivo para maconha, cocaína, íons borato e éter alcoolizado (Id. 318415394 - pág. 93-96).

As substâncias apreendidas totalizaram: 720,55g (setecentos e vinte gramas e cinquenta e cinco centigramas) de cocaína; 23,121kg (vinte e três quilos e cento e vinte e um gramas) de maconha; 373,68g (trezentos e setenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de éter alcoolizado e 69,47g (sessenta e nove gramas e quarenta e sete centigramas) de acetona (Id. 318419369 - pág. 4-5).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública,
verbis:

[...] Dessa forma, transpondo o raciocínio a hipótese dos autos, consigno que o fumus comissi delicti

exsurge do teor do Termo de Apreensão; Laudo de Constatação, bem como dos depoimentos constantes no feito.

Prosseguido, quanto ao periculum libertatis
,
em relação aos autuados JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA, JOSÉ BENTO CORREA DE SÁ e ENIO GUILHERME RAMOS REZENDE MURTINHO
,
verifica que a conversão da prisão em flagrante na preventiva, mostra indispensável para
garantia da ordem pública
,
porquanto a significativa quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos (720,55g de cocaína e 23,121kg de maconha ), aliada à sua natureza deletéria da cocaína, denotam que a gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas, superam aquelas inerentes aos tipos penais comuns violados
.

[...]

Outra questão importante a ser considerada como fundamento para conversão em análise,
relaciona ao fato dos custodiados, aparentemente,
estão a serviço de perigosa organização criminosa (Comando Vermelho), já que Jhonata se apresentou aos policiais como “disciplina” da referida organização
.

Há muito se elegeu a constrição de liberdade como ferramenta necessária para coibir a atividade de facções.
[...] (Id
.
276042873 - Pág. 159-167).

Posteriormente, os pedidos de liberdade provisória restaram indeferidos, ante a persistência dos fundamentos anteriormente elencados
(Id. 213321166 - pág. 1-10).

O
periculum libertatis
exsurge no caso em exame.

Conforme diuturnamente constatado, o tráfico de drogas é controlado pelas facções criminosas, que inclusive adotam graves providências contra aqueles que se aventuram na atividade ilícita sem a autorização deles.

Além disso, não há como ignorar que os policiais encontraram expressiva quantidade de entorpecentes com Jhonata – pessoa indicada por populares como o proprietário da droga comercializada por Enio, que se declarou disciplina do Comando Vermelho – o que demonstra possível vínculo entre eles.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“[...] justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022)”
(AgRg no RHC n. 210.459/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

Ademais, a quantidade significativa e a variedade de drogas, somada à apreensão de outros itens comumente relacionados ao tráfico – balança de precisão e substâncias químicas utilizadas no preparo – demonstram a gravidade concreta da conduta, que legitima a prisão cautelar.

Nesse sentido:

[...]

A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela apreensão de drogas, arma de fogo de uso restrito e materiais relacionados ao tráfico, o que demonstra risco à ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 220.797/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

[...] A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.024.598/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025).

A legalidade do cárcere inclusive restou confirmada pela 1ª Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1008727-74.2025.8.11.0000, ocorrido em 9-5-2025, que, à unanimidade, denegou a ordem,
verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo para oferecimento da denúncia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta; (ii) houve excesso de prazo no oferecimento da denúncia; (iii) a segregação poderia ser substituída por medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir

1.

Os elementos coletados até o momento indicam o envolvimento do paciente no comércio de substâncias entorpecentes, que eram fornecidos por outro investigado.

2.

A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a atuação do paciente na mercancia ilícita e o possível vínculo com organização criminosa.

3.

A alegação de que o paciente seria apenas usuário não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por demandar reexame fático-probatório.

4.

O oferecimento da denúncia no curso do writ afasta a alegação de excesso de prazo.

5.

A gravidade concreta da conduta e os indícios de envolvimento com organização criminosa tornam inviável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva, quando fundamentada na quantidade e variedade de entorpecentes, bem como no indício de envolvimento com organização criminosa, revela-se idônea e necessária à garantia da ordem pública. 2. A alegação de ser o agente mero usuário demanda reexame fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 3. O oferecimento da denúncia no curso do writ afasta o excesso de prazo alegado
."

Assim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de substituí-lo por medidas cautelares alternativas:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Também não identifico o excesso de prazo alardeado.

Consoante entendimento pacificado,
“[...] os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto (HC-269.921/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/10/2014)” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 156.663/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

In casu
, o paciente e outras 4 (quatro) pessoas foram presas, em flagrante delito, em 19-3-2025.

A denúncia contra eles foi oferecida em 25-4-2025.

Em seguida, foram expedidas as comunicações necessárias.

Em 5-5-2025, a defesa do paciente requereu liberdade provisória.

A defesa prévia de José Bento e de Letícia aportou aos autos em 12-5-2025.

O paciente apresentou sua defesa prévia em 11-6-2025.

Em 16-6-2025, o MP se manifestou, pugnando pela rejeição das teses suscitas em preliminar.

A defesa prévia de Jhonata foi protocolizada em 16-7-2025.

No interregno, alguns advogados renunciaram aos mandados outorgados.

Em 18-8-2025, a secretaria informou que se encontra pendente a citação de
Weikman Bruno de Oliveira Alves.

Logo depois, certificou o comparecimento de Letícia em juízo e, em 26-9-2025, a defesa dela requereu a retirada da tornozeleira.

Em 30-10-2025, o juiz: 1) determinou o desmembramento do feito quanto a
Weikman Bruno de Oliveira Alves; 2) rejeitou as preliminares suscitadas nas defesas prévias; 3) recebeu a denúncia; 4) indeferiu novo pedido de liberdade provisória do paciente; 5) revogou o monitoramento eletrônico de Leticia Cairo de Oliviera; e 6) designou audiência para o dia 11-11-2025
(Id. 213321166 - Pág. 1-10).

Na sequência, expediu-se as intimações pertinentes.

Em 5-11-2025, a defesa de Wilson Gomes dos Santos requereu prisão domiciliar, que aguarda análise.

Não há desídia ou retardo na tramitação do feito.

A movimentação processual exposta demonstra que os atos processuais estão sendo realizados em tempo razoável, especialmente porque o caso é complexo, pois apura crime imputado a 5 (cinco) réus, cujos procuradores são distintos.

Assim sendo, não há excesso de prazo a ser combatido:

[...] Na espécie, o Tribunal estadual entendeu não haver demora injustificada no processamento da ação penal, destacando a complexidade, como a pluralidade de réus e defensores, bem como a instauração de um incidente de incompetência da Justiça Federal, a pedido da defesa, além de vários outros pedidos incidentais, contexto informativo que demonstra a necessidade de maior tempo para o desenvolvimento dos atos processuais. Além disso, não registros de atrasos injustificados ou procrastinatórios que configurem ilegalidade. Julgados do STJ. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 211.075/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

[...] No que se relaciona ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, tem-se que o agente foi preso em flagrante no dia 29/10/2023, prisão essa convertida em preventiva no dia seguinte. A denúncia foi ofertada em 7/11/2023 e recebida no dia seguinte, sendo designada audiência para o dia 2/4/2024. Foi determinada a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação. A prisão foi reavaliada em 13/3/2024. Não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis. Além do mais, a data para a qual foi designada a audiência de instrução não se mostra desarrazoada, porquanto comporta tempo necessário para os trâmites processuais prévios ao ato, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 880.474/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025